Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700439-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover sobre a petição de Id. 46139002, tendo em vista que já foi proferida decisão monocrática a respeito, de forma que eventual insurgência deveria ser objeto de recurso próprio, se o caso. Ademais, o requerimento de Id. 46139002 é repetição do pedido de Id. 45930489, sobre o qual já houve manifestação judicial no Id. 46061025. Abstenha-se a recorrente de reiterar pleitos já apreciados, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora